Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA. EXISTÊNCIA. PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. REGISTRO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação parcialmente procedente.
2. Comprovada a existência de dívida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes é legítima e constitui exercício regular do direito do credor.
3. O fato de a dívida ter sido inscrita em valor superior ao efetivamente devido não configura dano moral indenizável, sobretudo porque não é o valor do débito que enseja a indenização, mas, sim, o possível abalo ao crédito decorrente de uma situação de inadimplência inexistente. Precedentes.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.